Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CORRETIVA ORTOGNÁTICA. PROTESE CUSTOMIZADA. REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A recusa no fornecimento de prótese customizada encontra respaldo quando houver o cancelamento do registro do produto na Anvisa.
2. A negativa de fornecimento de prótese importada e customizada sem registro na Anvisa não implica em negativa na realização da cirurgia nas hipóteses em que há material nacional substituto.
3. Não se deve impor uma obrigação de fazer à parte sem que seja demonstrado cabalmente a sua incúria.
4. A discussão sobre a imprescindibilidade do uso de material customizado afasta a probabilidade do direito e deve ser dirimida em dilação probatória, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
5. Negou-se provimento ao recurso.